Tribunal: STF
Processo: RMS 38403
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



    1. Cleonice Alves da Silva interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, no qual denegada a ordem pleiteada no MS 1000926-75-.2019.5.00.0000, sob o entendimento de que inexiste manifesta teratologia ou ilegalidade capaz de justificar o manejo da ação mandamental contra acórdão proferido pelo próprio Tribunal.



    Eis o teor da ementa do acórdão ora recorrido:



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA DO TST - ATO DE CONTEÚDO JUDICIAL - CABIMENTO – APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS DESDE QUE DEMONSTRADA A MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO. Via de regra, a teor do art. 5º, da Lei nº 12.016/2009, assim como nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-2 do TST e da Súmula nº 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial em que há a previsão de recurso com efeito suspensivo. Assim, uma vez interposto o recurso adequado contra o ato apontado como coator, não é dado à parte se utilizar do writ como sucedâneo de impugnação de decisões judiciais. No entanto, a própria SBDI-2 do TST, em diversas situações consideradas inusitadas ou “teratológicas”, diante da manifesta ilegalidade do ato, da efetiva existência de direito líquido e certo da parte, e para evitar prejuízos de impossível ou de difícil reparação, adota o procedimento de mitigar a incidência daquele verbete. Assinale-se que a posição consagrada no âmbito da SBDI-2 segue o entendimento dominante nos Tribunais Superiores no sentido de que, a rigor, descabe o mandado de segurança contra ato de conteúdo judicial, salvo na hipótese em que restar flagrante a ilegalidade ou a teratologia do ato/decisão apontado como coator. Desse modo, nos termos da jurisprudência sedimentada no STF e no STJ, somente se admite a impetração do mandado de segurança contra decisões de cunho judicial em ocasiões excepcionalíssimas, na circunstância em que ficar demonstrada, de maneira cabal, a teratologia ou a ilegalidade do ato. No caso em particular, porém, não se verifica a ocorrência de qualquer situação que permita concluir pela flagrante ilegalidade ou teratologia do acórdão que ratificou a decisão liminar do relator. Precedentes. Agravo interno conhecido e não provido.  



    O mandado de segurança foi impetrado em face de acórdão da 4ª Turma do TST que, ao negar provimento a agravo interno, manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência, formulado incidentalmente no bojo do agravo de instrumento em recurso de revista, ainda pendente de julgamento do mérito.  



    A recorrente alega não estar previsto, como requisito no art. 5° da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, a existência de teratologia ou ilegalidade.



    Aduz, ainda, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, sob a justificativa de que se afastou a jurisprudência consolidada, sem ter sido demonstrado o motivo de sua inaplicabilidade ao caso.



     



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento  do recurso em parecer assim ementado:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO DE ÍNDOLE JURISDICIONAL, SALVO MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO.  



     1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional do Plenário, de órgão fracionário ou do relator quando não se revestir de teratologia, de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder, pois tais atos decisórios são passíveis de recurso específico ou ação rescisória. Precedentes.  



     — Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo não assistir razão à recorrente.   



    O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à absoluta excepcionalidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional.



    Em verdade, admite-se nessa hipótese a utilização da via mandamental em face de decisão judicial somente quando estão presentes, ao mesmo tempo, as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter o pronunciamento judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante o art. 5°, III, da Lei n. 12.016/2009; e (iii) comprovação de teratologia ou ilegalidade na decisão judicial. 



    Ilustram essa orientação o MS 37.326, ministro Marco Aurélio; DJe de 4 de fevereiro de 2021;  MS 33.459, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de setembro de 2016; e MS 36.846-AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021.           



    Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho consignou expressamente que o ato judicial impugnado não padece de teratologia ou de flagrante ilegalidade, porquanto, ao contrário do alegado, o acórdão apresentou fundamentação capaz de manter o indeferimento da tutela de urgência requerida, ao desprover o agravo interno interposto pela recorrente.



    Por oportuno, reporto-me aos fundamentos do acórdão que são suficientes para afastar a teratologia alegada pela recorrente segundo a qual a não aplicação do enunciado n. 378 da Súmula do TST no exame da tutela de urgência poderia constituir, por si só, teratologia:



    “No caso em particular, porém, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das hipóteses que permitem concluir pela flagrante ilegalidade ou teratologia do acórdão que ratificou a decisão liminar do relator.  



    Primeiro, porque a definição acerca do preenchimento dos pressupostos estabelecidos na Súmula/TST nº 378 encerra debate que se confunde com o próprio mérito do recurso, não se podendo antecipar, por meio de decisão monocrática, a porventura adotada pelo Colegiado. Segundo, porque não se observa prejuízo de difícil reparação que não possa aguardar o desfecho do julgamento do recurso principal, porquanto, caso a parte autora consiga demonstrar se detentora do direito à estabilidade, em tese, alcançará a reintegração no emprego, com o recebimento de todos os consectários legais do período de afastamento.  



    Portanto, não se vislumbrando qualquer situação excepcional a justificar o ajuizamento deste mandado de segurança, há que se considerá-lo incabível no caso concreto. “



    (Grifei)



    Assim, como bem delineado pela decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, o pronunciamento que aprecia especificamente a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, sem adentrar o mérito do recurso, não configura teratologia apta a justificar o manejo de mandado de segurança, muito menos ainda negativa de prestação jurisdicional.  



    Por fim, registro ser inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, tampouco como substituto de eventual ação rescisória. Nesse sentido, RMS 37.333-AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de fevereiro de 2021; e RMS 37.164-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de novembro de 2020.



    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança.  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator